Tribunal: TJDFT
Processo: 0702215-65.2021.8.07.0012
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702215-65.2021.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: JULIELMA TORRES DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. As partes apresentaram acordo para homologação e este preenche os requisitos legais para sua homologação. DIANTE DO EXPOSTO, resolvo o mérito nos termos do inciso III, "b", do artigo 487 do Código de Processo Civil e homologo o acordo ID 31179964, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, recomendando que cumpram todas as suas disposições. Preclusa, dê-se baixa e devolvam ao Juízo de origem. Determino à Secretaria que proceda a retirada dos presentes autos da pauta da 11a sessão de julgamento. I Brasília/DF, 2 de dezembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito